Tribunal: TJPA
Processo: 0802848-62.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802848-62.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: REGINALDO TORRES MEDEIROS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Não evidenciada qualquer ilegalidade a macular o ato administrativo que designou o servidor para proceder a fiscalização itinerante no posto fiscal, tendo em mira que restou motivado nas medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do novo Corona vírus COVID-19 e necessidade de reforço nos postos fiscais de fronteira.

A Lei Complementar n.º 78/2011, lei orgânica da administração tributária do Estado do Pará, define o efetivo exercício de fiscalização, na forma dos artigos 25, I; 29, I e XX e 30, III.

3. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 04 de maio de 2021. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 04 de maio 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
REGINALDO TORRES MEDEIROS
, contra ato da
SECRETÁRIA DE DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ – SEFA.

O impetrante informa que é servidor público estadual, admitido por meio de Concurso Público C-71, nomeado no dia 10 de maio de 2002, para exercer o cargo de “Auditor Fiscal de Tributos Estadual”, com fundamento no art. 34, §1º da Constituição Estadual combinado com art. 10, da Lei nº 5.810/1994, conforme Decreto de Nomeação em anexo.

Acrescenta que, atualmente, está lotado na lotado na Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito – CECOMT da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, sediada na Avenida Governador José Malcher, nº 359, Belém/PA, para exercer o cargo efetivo de natureza eminentemente técnico de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais – AFRE.

Pontua que exerce atividade de analista e parecerista em processos de impugnações aos termos de apreensão expedidos nos postos de divisa do Estado, lavrando os respectivos autos de infração, para constituição do crédito tributário do ICMS, quando cabível, segundo a legislação vigente pertinente a matéria, atribuições estas pré-fixadas no art. 30 da Lei Orgânica do Fisco Estadual – Lei Complementar nº078 de 28 de dezembro de 2011.

Assevera que, no ano de 2017, diante de constantes ameaças de designação para realização de trabalhos no interior do Estado, os quais estão totalmente fora das atribuições de auditor previstas no art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 78/2011, especialmente diante da necessidade de acompanhamento de sua filha (hoje com 11 anos), o IMPETRANTE requereu que fosse assegurado o desenvolvimento de suas atividades, de maneira permanente, na unidade de lotação atual (requerimento/memorando 0001/2017 e Laudo Psiquiátrico anexos).

Menciona o problema de saúde pública na história do Brasil e no mundo, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, gerando medidas drásticas para contingenciamento.

Alega que, no dia 27 de março de 2020, foi publicada no Diário Oficial do Estado - DOE a Portaria 269/2020, na qual o impetrante foi designado para proceder fiscalização itinerante no posto fiscal de “fiscalização de mercadorias em trânsito” no Município de Conceição do Araguaia, localizado a 991KM da cidade de Belém, onde exerce atualmente suas atividades.

Questiona que atividades a que se refere a Portaria nº269/2020 corresponde à atribuição prevista no inc. II, do art. 30, da LC 78/2011, ou seja, Fiscal de Receitas Estaduais – FRE, atribuições totalmente diversas da qual o impetrante foi aprovado no seu concurso público de origem. E, mais, a portaria não está motivando o porque da designação de Auditores Fiscais de Receitas Estaduais – AFRE para execução de tais serviços, em total desvio de função.

Ressalta que a impetração do
mandamus
é necessária para resguardar o direito a saúde e em última análise a vida, haja vista que o impetrante é genitor de uma criança com apenas 11 (onze) anos de idade, portadora de Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade - TDAH e ansiedade, pelo que sua ausência fatalmente irá impactar na saúde mental da menor.

Além disso, salienta que a própria vida do impetrante será colocada em risco no posto fiscal de Conceição do Araguaia que possui condições sanitária inadequadas para execução de suas atividades, além do contato direito com outros servidores e com documentos em um espaço físico insuficiente, aumentando em muito o risco de contaminação pelo COVID-19, contrariando as orientações e diretrizes das autoridades sanitárias e OMS, pois serão colocados em alojamento coletivo.

Requereu em razão da urgência, alegando que o ato será efetivado nos próximos dias (30 e 31 de março), medida liminar para determinar que a autoridade impetrada retifique a Portaria nº 269/2020, retirando o nome do impetrante, designado para exercer atividade de fiscalização de mercadoria em trânsito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No dia 29/03/2020, em plantão judiciário, a Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento proferiu despacho para remessa dos autos em regime de expediente normal, ressaltando que administração tem legitimidade e competência para executar as movimentações funcionais observadas não a conveniência particular, mas ao interesse público e, ainda, mencionou que sobre as atribuições funcionais que tanto os Auditores Fiscais como os Ficais de Receitas possuem atribuições fiscalizatórias, nos termos da LC 078/2011.

O impetrante apresentou petição de informações complementares para afirmar que houve equivoco na apreciação do alegado o desvio de função das atribuições funcionais dos auditores fiscais e dos fiscais de receita, na qual entendeu que ambos possuem atribuições fiscalizatórias.

Ressalta que a dicção dos textos legais supramencionados, tratam especificamente do caso de fiscalização em “portos e aeroportos, de mercadorias importadas e exportadas”, que em nada se assemelha com as atribuições de “fiscalização de mercadoria em transito” descrita no art. 30, inciso II, desempenhadas nos postos fiscais da divisa do Estado do Pará pelo Fiscal de Receitas Estaduais, e designada por meio da Portaria 269/2020.

Vieram-me os autos distribuídos, sem comprovante de pagamento de custas processuais.

Em decisão interlocutória (ID 2906155) indeferi o pedido liminar.

O impetrante, em petição, apresentou relatório de viagem e comprovante de pagamento de custas judiciais. (ID 3054654), na oportunidade, reiterou todos os pedidos constantes na peça vestibular, em especial para o reconhecimento do desvio de função do Impetrante para exercer atividade de “fiscalização de mercadoria em trânsito” totalmente diversa das funções de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais –AFRE e, por fim, a concessão da ordem em definitivo, evitando futuramente que o servidor venha a exercer suas atividades em total desvio de função, na forma da fundamentação já lançada.

O Estado do Pará juntou informações prestadas pela SEFA – Secretaria de Estado da Fazenda acerca da situação do impetrante, demonstrando a insubsistência da pretensão, em especial, dada a excepcionalidade do momento vivido em decorrência da pandemia do SARS-CoV-2, pugnando, assim, pela manutenção da decisão de indeferimento da liminar, seguida da denegação da segurança.

Nas informações a Secretária de Estado da Fazenda informa que o trabalho de fiscalização em um posto fiscal consiste no controle das mercadorias em trânsito, ou seja, verificação de entradas de mercadorias no Estado do Pará, como saídas, havendo, nesse sentido, necessidade de solicitação das notas fiscais para registro no Sistema desta Secretaria, com vistas ao pagamento dos impostos, sendo imprescindível o trabalho presencial realizado nas fronteiras do Estado.

Refere que, conforme legislação, o regime de trabalho é de 120 horas mensais, realizado tanto por Auditores Fiscais de Receitas Estaduais – AFRE, como por Fiscais de Receitas Estaduais – FRE.

Indica a Instrução Normativa n.º 0008/2005 que dispõe sobre a reestruturação, organização, competências e atribuições das Unidades administrativas e, ainda, aponta a Lei Complementar n.º 078/2011 que institui a Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado.

Ressalta que a Portaria n.º 269/2020 apresentou as considerações e motivos das designações dos servidores lotados na CECOMT/Belém estarem sendo solicitados para o trabalho nas fronteiras, especialmente pela necessidade reforço nas fronteiras e devido à pandemia de COVID-19.

O Impetrante informou que ainda possui interesse no prosseguimento do feito (ID 3182633).

O Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, em sua manifestação, assevera que da leitura da Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Pará e da Lei Complementar n.º 78/2011, conclui-se que a atribuição para fiscalizar mercadorias em trânsito é, de fato, do servidor ocupante do cargo de Fiscal de Receitas Estaduais, pois é função que, apesar da grande responsabilidade, configura-se como de média complexidade, posto que resume-se à orientação, arrecadação e fiscalização de receitas, enquanto o cargo de Auditor Fiscal é revestido de complexidade e responsabilidade elevadas, correspondente direção superior, assessoramento, orientação, supervisão e controle das atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de receitas, consoante se infere do
caput
dos artigos 29 e 30 da LC Estadual n.º 78/2011.

Salienta que o art. 29, inciso XXII, ao estipular a atribuição do auditor para a fiscalização de mercadorias, restringe a sua esfera de atuação às operações de importação e exportação nos portos e aeroportos. Em contrapartida, o art. 30, inciso II, estabelece expressamente como atribuição do fiscal a fiscalização de mercadorias em trânsito em geral.

Assim, entende da análise da Portaria n.º 269/2020, publicada no dia 27/03/2020, no Diário Oficial, que o Secretário da Fazenda designou 32 (trinta e dois) servidores para realizarem a fiscalização itinerante nos postos fiscais na fronteira de Conceição do Araguaia e Itinga, sendo que 09 (nove) desses servidores são Auditores Fiscais de Receitas Estaduais, tal como o Impetrante e entente que este ato normativo contém motivação genérica e insuficiente, ressaltando tão somente a necessidade de reforço nos postos fiscais de fronteira em razão da pandemia do novo corona-vírus, de maneira itinerante e por prazo determinado, sendo a designação do Impetrante ao período de 01 a 15 de abril de 2020.

Ressalta que os servidores públicos não possuem, no exercício de suas funções, a garantia da inamovibilidade, podendo a Administração Pública, dentro do juízo motivado de conveniência e oportunidade, designar/transferir/remover, com limitações aos princípios da motivação e legalidade.

Assim, pronuncia-se pela concessão da segurança, nos termos da manifestação exarada.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por Videoconferência.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de ilegalidade na remoção do impetrante que alega desvio de função.

Examinando os autos, não verifico qualquer ilegalidade a macular o ato administrativo que relotou o servidor, tendo em mira que restou motivado nas medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do novo Corona vírus COVID-19 e necessidade de reforço nos postos fiscais de fronteira, razão pela qual designou mais de trinta servidores, dentre eles, o impetrante, para proceder a fiscalização itinerante nos postos fiscais, mediante escala, cujo período elencado ao impetrante é de 1 a 15/04/2020.

Dessa maneira, a Portaria n.º 269/2020 apresentou as considerações e motivos das designações dos servidores lotados na CECOMT/Belém estarem sendo solicitados para o trabalho nas fronteiras, especialmente pela necessidade reforço nas fronteiras e devido à pandemia de COVID-19, havendo elementos para a configuração da motivação do ato administrativo.

Ademais, não evidencio, também, o desvio de função alegada pelo impetrante, até mesmo porque a remoção ocorreu com diversos servidores de mesma atribuição para desempenho das atividades de fiscalização em diversas localidades do Estado, não se evidenciando a ilegalidade apontada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA. REMOÇÃO TEMPORÁRIA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VÍCIO NÃO CONSTADO. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, consistente na publicação de portaria que designou o impetrante para atuar temporariamente em comarca diversa daquela de lotação. No Tribunal a quo, a ordem foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - É sabido que os atos administrativos têm como parte de seus elementos o motivo e a finalidade, além da forma, competência e objeto.

III - O motivo do ato administrativo não se confunde com a sua motivação, que é a manifestação escrita das razões que dão ensejo ao ato, exigida quando a lei expressamente determina, mormente nos atos vinculados.

IV - O ato administrativo, ainda quando haja margem de decisões opcionais pelo administrador (discricionariedade), sempre terá um motivo, podendo, neste último caso, não ser expresso.

V - A teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.

VI - No caso em tela, a quaestio iuris cinge-se a saber se há ilegalidade na portaria de remoção, por inexistência de motivação ou por sua insuficiência, a conferir direito líquido e certo ao impetrante, ora recorrente.

VII - Pois bem, prima facie, afasta-se a alegação de inexistência de motivação, já que a portaria de remoção, em verdade, trata-se de designação excepcional e temporária, por prazo determinado, assim estabelecendo o acórdão, in verbis (fls. 114-117): "[...] Às fls.
57/61, prestadas as informações, esclareceu-se que o ato administrativo questionado, na realidade, não se trata de remoção de ofício (regulamentada no art. 7º da Resolução do Órgão Especial deste Tribunal), mas sim de ato de designação excepcional e temporária, com esteio no art. 6º da da Resolução nº 15/2016 do mesmo órgão, in verbis: [...] Ali também se informa que atualmente, somente em virtude de razões excepcionais, é que ocorre a designação de Oficial de Justiça para atuar, em caráter temporário, em comarca diversa de sua lotação, tendo-se por certo que atos administrativos dessa natureza têm por escopo o cumprimento fiel da norma insculpida no art. 93, XII, da Constituição Federal, que consagra 'a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente'.

Assim, na hipótese em análise, tenho que a designação do impetrante para atuar, temporariamente, na Comarca de Crateús/CE, diversa da qual está efetivamente lotado, evidencia-se legal, porquanto teve o nítido propósito de assegurar a prestação adequada de serviço expresso como necessário pelo judicante titular daquela Célula Judiciária, dada a carência de oficiais. [...]" VIII - Com efeito, não se constata a presença de qualquer vício que possa invalidar o ato administrativo, uma vez que o ato de designação temporária do servidor foi motivado e implicou a designação temporária de outros servidores, para atuarem temporariamente em várias outra comarcas, à evidência, para suprir a falta de servidores naquelas comarcas e garantir a prestação jurisdicional ininterrupta. A propósito: AgIn no RMS n. 54.278/PE, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/12/2017, DJe de 15/12/2017.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICAL REMOVIDO EX OFFICIO.
INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Ante a presunção de legitimidade do ato administrativo, caberia ao impetrante demonstrar, mediante prova pré-constituída, que a motivação aduzida pela Administração não confere com a realidade, todavia, não logrou fazê-lo, pois não colacionou qualquer prova de suas afirmações.

2. Conforme atestado pelo Tribunal local, "o impetrante não foi removido sozinho, mas acompanhado de dezenas de outros policiais, como demonstram os documentos de folhas acima citados, o que afasta a alegação de eventual desvio de finalidade ou abuso de poder, e revela uma conduta administrativa de redistribuição de pessoal inerente à Administração no exercício discricionário regular de sua política de pessoal, na busca do melhor interesse, conveniência e oportunidade da prestação do serviço público".

3. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que não há desvio de poder na remoção realizada pela Administração, por interesse público, quando não vinculada à aplicação de sanção disciplinar e quando o servidor é removido para o desempenho de atividades condizentes com as do cargo no qual foi investido por concurso público.

4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 54.280/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

É curial assinalar, por oportuno, que mesmo diante da obrigação em se observar o princípio da legalidade através da motivação do ato, o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade.

Diversamente do alegado, a Lei Complementar n.º 78/2011, lei orgânica da administração tributária do Estado do Pará, define o efetivo exercício de fiscalização, na forma dos artigos. 25, I; 29, I e XX e 30, III, e as atribui tanto ao auditor fiscal de receitas estaduais quanto ao fiscal de receitas estaduais.

No art. 25, inciso I, há a definição do cargo:

“Art. 25. Os cargos e carreiras da Administração Tributária do Estado do Pará serão assim definidos:

I - carreira
Fiscalização e Auditoria de Receitas Estaduais
, constituída pelos cargos de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais;”

Mais adiante, nos arts. 29, incisos I e XX; e 30, inciso III, a retromencionada lei complementar 78/2011, assevera:

“Art. 29. Ao Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, que desenvolve atividades de nível superior, de complexidade e responsabilidade elevadas, compreendendo direção superior da administração tributária, assessoramento especializado, orientação, supervisão e controle das atividades inerentes às áreas de tributação, arrecadação e fiscalização de receitas estaduais de competência da Administração Tributária, e, ainda, o desenvolvimento de estudos e pesquisas, com vistas à compatibilização das políticas de tributação e arrecadação ao desenvolvimento

econômico do Estado, compete:

I -
executar a política de fiscalização e auditoria de tributos e demais receitas de competência da Administração Tributária
, inclusive no que se refere ao exame da escrita, livros e documentos fiscais e contábeis, inventário de mercadorias, demonstrações contábeis e financeiras, confeccionados e/ou declarados por quaisquer meios, além de ações que visem coibir a evasão ou fraude no pagamento de tributos e demais receitas estaduais;

XX -
realizar a fiscalização de tributos e demais receitas estaduais;
”

“Art. 30. Ao Fiscal de Receitas Estaduais, que desenvolve atividades de nível superior de grande responsabilidade e média complexidade, abrangendo orientação, arrecadação e fiscalização de receitas estaduais de competência da Administração Tributária, e, ainda, contatos com autoridades, contribuintes e público em geral, compete:

III -
executar tarefas de fiscalização auxiliares ao exercício das atribuições especificadas nos incisos I, XX e XXIV do art. 29 desta Lei Complementar
, na forma do disposto em regulamento;”

Dessa maneira, o ato de remoção de servidor está inserido no âmbito poder discricionário da Administração Pública que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou da atividade que pertença, com vistas ao interesse público, como demonstrado no ato questionado que resultado da situação pandêmica vigente.

Presente essa moldura, não evidencio a ilegalidade do ato inquinado coator, especialmente porque estamos diante de uma situação de emergência e eventual remoção não transparece de caráter permanente, de vez que justificado pela atual conjuntura e necessidade de serviço e a preponderância dos atos administrativos.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 04 de maio de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/05/2021